Tribunal: TJMT
Processo: 1018721-18.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018721-18.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JELSON TIBALDI DE ALMEIDA - CPF: 550.041.051-20 (APELADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – TESE DE CASO FORTUITO OU CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – MOROSIDADE ADMINISTRATIVA - RISCO INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL COMPROVADO – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA –DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE INDENIZATÓRIO CORRETAMENTE ARBITRADO – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA DURANTE A MORA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Pela teoria do risco da atividade, as construtoras e incorporadoras devem responder objetivamente pelas vicissitudes inerentes à atividade econômica desempenhada.

2. É da construtora a responsabilidade pelo pagamento da taxa de evolução de obra durante o período de sua inadimplência, caracterizada pelo atraso na entrega do imóvel.

3. A atualização monetária dos valores indevidamente custeados a título de taxa de evolução de obra deve incidir a partir de cada pagamento indevido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
, com o escopo de obter a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em epígrafe, proposta por
JELSON TIBALDI DE ALMEIDA
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para declarar a abusividade dos juros compensatórios aplicados sobre o saldo devedor a partir de março de 2015 e condenar a ré ao ressarcimento do valor pago a título de taxa de evolução de obra, entre a data fixada para o encerramento da construção e o término da cobrança irregular, com correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, além do pagamento de R$ 10.000,00 título de compensação por danos morais.

A ré, ora apelante, alega a ocorrência de caso fortuito ou culpa exclusiva de terceiro, aduzindo que a violação do prazo de entrega do imóvel decorreu da atuação da concessionária de água e esgoto ao deixar de realizar as obras de saneamento básico relativas ao empreendimento imobiliário, postergando a expedição do “habite-se” pela Prefeitura Municipal. Defende a regularidade das cobranças a título de “taxa de evolução de obra”, bem como a inocorrência de dano moral, além de pugnar, subsidiariamente, pela alteração do termo
a quo
da atualização monetária incidente sobre os valores a serem restituídos,

Contrarrazões pelo
não provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A tese de que o descumprimento do prazo contratual, por parte da construtora-apelante, decorreu exclusivamente da falta da concessionária de água e esgoto (Águas Cuiabá) em relação às obras de saneamento que abasteceriam o empreendimento imobiliário, não merece acolhimento.

Isso porque, pela teoria do risco da atividade, as construtoras e incorporadoras devem responder objetivamente pelas vicissitudes inerentes à atividade econômica desempenhada.

Por certo, a morosidade sugerida pela ré corresponde a um aspecto inerente à atividade imobiliária, sendo considerada na estipulação do prazo contratual e na definição do preço do negócio, e, em última instância, repassada ao consumidor na forma de ônus financeiro, o que afasta a aplicação da excludente de responsabilidade arguida em sede recursal.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS EMERGENTES. POSSIBILIDADE.
1. A escassez de mão de obra no Distrito Federal e as intercorrências inerentes à aprovação e implantação de projeto elétrico, bem como de fornecimento de água, a cargo das concessionárias de serviço público de energia elétrica e abastecimento de água e esgoto, não caracterizam motivo de força maior ou caso fortuito, pois se encontram inseridas na órbita do risco empresarial, não podendo ser transferida ao consumidor para fins de afastamento da sua responsabilidade contratual.
O prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias é considerado como legítimo pela jurisprudência justamente para abarcar eventos dessa natureza, não se mostrando justo prorrogar o prazo por tempo indeterminado. 2. Restando demonstrado o prejuízo efetivo suportado pelos promitentes compradores, mediante a juntada de contrato de locação de imóvel para moradia no período correspondente ao atraso na entrega do imóvel, mostra-se correta a condenação da promitente vendedora ao pagamento dos danos emergentes, ainda que aqueles não tenham pago a integralidade do preço do imóvel. 3. Apelação conhecida e não provida.”

(TJ-DF - APC: 20140310273857, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 24/02/2016, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2016 . Pág.: 280)

Reconhecido o atraso na entrega do imóvel, impõe-se a manutenção da obrigação de ressarcimento dos valores pagos pelo autor a título de taxa de evolução de obra, eis que o prejuízo material decorreu diretamente do descumprimento atribuído à construtora, sendo desta o dever de arcar com os consectários de sua inadimplência.

A propósito:

“APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO -
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA
- CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO -
TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA
- MULTA CONTRATUAL - DANOS MORAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. [...]
É da construtora o dever de arcar com o pagamento da taxa de evolução de obra durante o período de sua inadimplência, pois foi ela quem deu causa ao atraso na entrega do imóvel.
O atraso substancial e injustificado na entrega do imóvel enseja danos morais indenizáveis, por repercutirem na esfera íntima do comprador. [...].”

(TJ-MG - AC: 10183150083305001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 31/10/2019, Data de Publicação: 08/11/2019)

Com relação à indenização por danos morais, melhor sorte não assiste à apelante.

Embora a jurisprudência do STJ caminhe no sentido de que, em caso de descumprimento contratual, o dano moral não é presumido, entendo que as especificidades do caso concreto evidenciam a configuração do prejuízo, dada a extensão do atraso imputável à ré, que perdurou por mais de 23 meses.

É dizer: a dignidade do autor foi vilipendiada e suas expectativas frustradas pelo atraso exorbitante e injustificado no cumprimento do cronograma contratual.

Em sentido semelhante:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – PEDIDO DE INCLUSÃO DA CEF NO POLO PASSIVO – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - JUROS DE OBRA - INCIDÊNCIA INDEVIDA APÓS O PRAZO DE ENTREGA DAS CHAVES PREVISTA CONTRATUALMENTE -
DEMORA SUPERIOR A 12 MESES – ABALO MORAL - CONFIGURADO
– RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a Construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso oriunda de atraso na sua conclusão, visto que decorrente de falha na prestação dos serviços, o que também confirma a competência da Justiça Comum.
Se a demora para entrega das chaves ultrapassa mais de doze meses do período de tolerância, é evidente o dano moral
, sobretudo quando se trata de imóvel destinado a família de baixa renda, conforme orientação do STJ.”

(TJMT. N.U 0043592-03.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

No arbitramento da indenização correspondente, deve ser avaliado o grau de culpa do ofensor, seu porte econômico e ao nível socioeconômico dos envolvidos, sempre com apreço pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dito isso, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos, entendo que a indenização, arbitrada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se revela compatível com as finalidades almejadas, merecendo ser mantida.

Todavia, o pleito de alteração do termo inicial da atualização monetária relativa aos valores a serem restituídos comporta deferimento, haja vista que os juros de obra não foram adimplidos no vencimento de cada parcela, mas nas datas indicadas nos comprovantes apresentados no id. 105354588. Logo, a recomposição do valor monetário deve, de fato, incidir a partir de cada pagamento, sob pena de enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação apenas para alterar o termo inicial da atualização monetária relativa aos valores objeto de ressarcimento, de forma a incidir a partir de cada pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021